Tribunal: TJMT
Processo: 1015929-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015929-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES GIMENES - CPF: 057.963.349-72 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), MARINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 875.366.251-20 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015929-73.2023.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de Obrigação de Fazer c.c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência – plano de saúde – saída do titular – continuidade do dependente – possibilidade – pessoa idosa – longo período de contratação – decisão reformada – recurso provido.

Demonstrados os pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência, há que ser reformada a decisão agravada para determinar a manutenção do contrato do autor, independente da retirada da titular da associação médica.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015929-73.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE RODRIGUES GIMENES

AGRAVADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

PROC. ORIGEM N° 1024285-31.2023.8.11.0041

4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATORIO

Agravo de Instrumento
interposto por
JOSE RODRIGUES GIMENES,

de decisão que, na
Ação de Obrigação de Fazer c.c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
, que move em desfavor de
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, ora agravada, indeferiu

o pedido de tutela provisória de urgência.

A agravante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada para o fim de ver suspensa a decisão administrativa que concedeu um prazo de 30 (trinta) dias para manutenção do plano de saúde.

Narra que é beneficiária do plano de saúde FAMA PLUS 1, desde 01.04.2009, sob n.o 0056186200040081-7, abrangência nacional, modalidade apartamento, na qualidade de dependente de MARIA LUISA TRABAACHIN GIMENES.

Afirma que a titular do plano de saúde, por motivos particulares, decidiu se desvincular da Associação dos Médicos, mas solicitou a permanência no plano, uma vez que contribui há mais de 10 (dez) anos. No entanto obteve como resposta que a sua saída ocasionaria a perda do plano do titular e de seus dependentes.

Aduz que possui idade avançada e problemas de saúde, de modo que é necessária sua manutenção no plano.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão.

Efeito ativo concedido (Id. 174777180).

Contraminuta (Id. 177255666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015929-73.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
NEUSA DA SILVA GIMENES
,

de decisão que indeferiu

o pedido de tutela provisória de urgência.

Busca a agravante o provimento do recurso para o fim de obter a tutela de urgência cujo objetivo é que seja determinada a sua permanência no Plano de Saúde Fama Plus 1 ofertado pela requerida.

A concessão da tutela de urgência pressupõe a confluência dos seus requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano

Embora haja previsão nas cláusulas do contrato de plano de saúde (IDs 122290163 a 122290168) que o desligamento da titular da ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DA UNIMED CUIABÁ implicaria também no encerramento do contrato de seu dependente, no caso o agravante, não se pode esquecer que referido contrato e suas cláusulas devem ser interpretados de forma mais favorável ao beneficiário, porquanto se trata de uma relação de consumo.

Ainda que o plano de saúde FAMA PLUS seja disponibilizado somente para os médicos membros da ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DA UNIMED CUIABÁ e seus dependentes, a saída da titular do plano de saúde não acarreta a extinção de pleno direito do contrato relativamente aos seus dependentes.

Decorrido o prazo de manutenção do contrato do dependente previsto no parágrafo 1o do art. 30 da Lei 9.656/1998, qual seja, um mínimo de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses, deve ser oportunizada à autora a possibilidade de migração para um plano de assistência à saúde na modalidade individual, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, nos termos da legislação de regência.

Considera-se, portanto, manifestamente abusiva a cláusula contratual que prevê a extinção do contrato em relação ao dependente em caso de exclusão do beneficiário titular, porque essa previsão coloca o consumidor em desvantagem exagerada frente ao fornecedor, além de ser incompatível com a boa-fé, e estar em desacordo com as normas de proteção do consumidor (art. 51, IV, c.c. o seu § 1o, I, e XV, CDC).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer.
Sentença de procedência, para determinar que a ré não cancele o plano de saúde do coautor Matheus, beneficiário dependente da titular autora
, mesmo tendo ele completado 25 anos de idade em 2019, mantendo-o como beneficiário da titular no plano coletivo empresarial, sem carência, observada a contraprestação mensal, na forma do contrato firmado entre as partes. Inconformismo. Não acolhimento.
Alteração das normas da apólice no que toca às condições de elegibilidade de dependentes/agregados. Imposição de desvantagem exagerada ao consumidor. Violação da função social do contrato e da boa-fé objetiva
. Artigos 421 e 422 do Código Civil. Coautor que, não obstante não seja curatelado, é solteiro e vive sob às expensas e cuidados de sua genitora, notadamente por ser dependente químico de múltiplas substâncias, apresentando grave deterioração dos padrões cognitivos, comportamentais e emocionais, necessitando de tratamento ao longo de toda a sua vida, conforme se observa dos relatórios psiquiátricos juntados aos autos. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1027226-96.2019.8.26.0001; Relator ( a): Clara Maria Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8a Câmara de Dir eito Privado; Foro Regional I - Santana - 5a Var a Cível; Data do Julgamento: 28/04/2022; Data de Registro: 28/04/2022).

Assim, resta demonstrada a probabilidade do direito do autor de manter ativo o plano contratado, ainda que na qualidade de dependente de titular que fazia parte da ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DA UNIMED CUIABÁ, porquanto a retirada desta da referida associação não implica na exclusão do autor, seu dependente.

O autor, ora agravante, também logrou demonstrar a necessidade e urgência da manutenção do plano de saúde contratado, máxime porque se trata de pessoa idosa e que possui graves problemas de saúde.

Destaca-se, ainda, que a manutenção do plano de saúde do dependente não causa qualquer prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mormente porque o valor da contraprestação continuará a ser paga, agora pelo próprio autor.

Realça-se, por fim, que deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade do agravante, principalmente porque, ao que tudo indica, vem usufruindo do plano de saúde na modalidade anteriormente contratada por mais de 10 anos e encontra-se em dia com o pagamento das mensalidades.

Realça-se, ainda, que devido à sua idade avançada (71 anos) e aos problemas de saúde (problemas na coluna e próstata) do autor (ID 174762173 - Pág. 1 a 174762175 - Pág. 1), esse não consegue contratar com outro plano de saúde, logo não pode ficar desassistido em razão da hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde.

Nesse sentido já decidiu o STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA, APÓS A REMISSÃO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR.

1. Polêmica acerca da exclusão de beneficiária idosa de plano de saúde coletivo por adesão em virtude da morte do titular.

2. Nos termos da Súmula Normativa 13/ANS: "o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo".

3.
Inexistência de norma da ANS sobre o direito de permanência do dependente em planos "coletivos" após o período de remissão
.

4.
Hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. Doutrina sobre o tema
.

5.
Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana. Julgados desta Corte Superior
.

6. O agravante não impugnou os fundamentos centrais da decisão agravada.

7. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.780.206/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020.)

Assim, demonstrados os pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência, há que ser reformada a decisão agravada para determinar a manutenção do contrato da autora.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO CONTRATUAL – PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS – ART. 300 DO CPC – MULTA – MANUTENÇÃO NECESSÁRIA – CARÁTER COERCITIVO – PRAZO EXÍGUO – AMPLIAÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Presentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, o restabelecimento do plano de saúde é medida que se impõe
. A multa tem por finalidade compelir a parte a cumprir a obrigação firmada, e o valor fixado pode ser alterado posteriormente caso se revele insuficiente ou excessivo.” (TJ-MT 10016912020218110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2021)

Com essas considerações,
dá-se provimento ao recurso, a fim de determinar que a requerida agravada

mantenha o agravante no plano de saúde contratado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023